Tribunal: TJSP
Processo: 1014637-27.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde coletivo. Empregado aposentado. Manutenção de plano de saúde. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde coletivo. Empregado aposentado. Manutenção de plano de saúde. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014637-27.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante VALDEMIR ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
UNIMED
DE
SÃO
JOSE
DOS
CAMPOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25561
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1014637-27.2018.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: VALDEMIR ALVES DOS SANTOS
EMBARGADO: UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ (A): HEITOR FEBELIANO DOS SANTOS COSTA
Embargos de declaração. Plano de saúde coletivo.
Empregado aposentado. Manutenção de plano de saúde.
Sentença de improcedência mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de
contradição. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022
do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante
contra V. Acórdão de fls. 287/291, alegando que há contradição na análise do seu
direito à manutenção do plano de saúde com as mesmas condições que gozava
quando da vigência de seu contrato de trabalho. Ademais, prequestiona a
matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve decurso de prazo sem manifestação (fl. 11).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que não apresentam nenhum vício. Situação não configurada, definitivamente, no
caso em tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do
CPC/2015.
Como se constata no acórdão embargado:
O artigo 31 da lei 9656/98 estipula requisitos para que o ex-empregado
aposentado tenha direito à manutenção do plano de saúde coletivo
fornecido pela ex-empregadora:
Art. 31 - Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. (...)
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30
No caso dos autos, não há divergência quanto ao requisito temporal.
Entretanto, a controvérsia segue em relação à existência ou não de
contribuição do autor para manutenção do plano.
Anote-se que a lei expressamente faz referência à contribuição do
empregado. Ou seja, é preciso que o empregado não seja apenas
beneficiário do serviço, mas também contributário.
A matéria ora em debate foi enfrentada nos Recursos Especiais nos
1.680.318-SP (2017/0146777-1) e 1.708.104-SP (2017/0267768-8),
relator ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto.
Conforme pacificado pela Corte Superior, nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado, ou demitido sem justa
causa, como beneficiário, a menos que exista previsão em contrato ou
em acordo/convenção coletiva de trabalho.
Se não houver pagamento de mensalidade, somando-se a tal situação o
fato de não se enquadrar o serviço oferecido como salário indireto,
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmissível que o ex-empregado permaneça como beneficiário do plano
de saúde, quando rompido o vínculo trabalhista, porque inexistente o
requisito de custeio, previsto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
Ressalte-se, ainda, que a efetiva contribuição do empregado não se
confunde com a cota de coparticipação, posto que esta é relacionada
com os procedimentos utilizados nos serviços de assistência médica e
hospitalar, frise-se. Como consignado no recurso paradigma:
"... uma das condições exigidas para a aquisição desse direito é o
empregado contribuir, na atividade, para o custeio do plano de saúde,
não podendo ser considerados para tanto os pagamentos a título
exclusivo de coparticipação.
Com efeito, nos termos do art. 30, § 6o, da Lei no 9.656/1998, não é
considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar, como ocorre
nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa. (...)
Desse modo, contribuir para o plano de saúde significa, nos termos da
lei, pagar uma mensalidade, independentemente de se estar
usufruindo dos serviços de assistência médica.
A coparticipação, por sua vez, é um fator de moderação, previsto em
alguns contratos, que consiste no valor cobrado do consumidor apenas
quando utilizar o plano de saúde, possuindo, por isso mesmo, valor
variável, a depender do evento sucedido. Sua função, portanto, é a de
desestimular o uso desenfreado dos serviços da saúde suplementar. (...)
Logo, quanto aos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em convenção
coletiva de trabalho, sendo irrelevante a existência de coparticipação,
pois, como visto, esta não se confunde com contribuição.
Nem se diga que o fato do apelante não ter escolhido a forma de custeio
alteraria o resultado do julgamento. O apelante era mero beneficiário de
plano de saúde coletivo. Não era parte contratante, tampouco arcava
com os pagamentos. Ou seja, apenas usufruía do benefício oferecido
pelo empregador. Se o benefício foi contratado e custeado integralmente
por sua ex-empregadora, a ela caberia escolher os termos de
pagamento, em negociação à operadora do plano.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A insurgência do embargante não merece prosperar, pois
todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente, como apontado acima. A demanda foi
apreciada nos seus limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive
porque ausente qualquer vício a ser sanado. Parece evidente que o dispositivo
legal supra invocado permite que, preenchidos os requisitos legais, a contratação
passa a vigorar por prazo indeterminado.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração, cujos limites estão
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, devem
os embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
De qualquer modo, o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207, 104/340 e 111/414).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pelo apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)